Tribunal: STF
Processo: RE 94416
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO FISCO
DO LUCRO PRESUMIDO.
- A AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE, AINDA QUE ENSEJE
DETERMINADAS PENALIDADES, NÃO JUSTIFICA LANCAMENTO NA BASE DO "LUCRO
PRESUMIDO", MORMENTE SE O ÚLTIMO BALANCO REALIZADO REGISTROU
PREJUIZO, ENCERRANDO A EXECUTADA, DAI POR DIANTE, SUAS ATIVIDADES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.